Tribunal: TJPA
Processo: 0003021-22.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PEDIDO DE PROGRESS?O DE REGIME. EXAME CRIMINOL?GICO QUE DEVE SER DISPENSADO EM FACE DA SITUA??O DE PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DECIS?O FUNDAMENTADA DO JU?ZO DE EXECU??O PELA NECESSIDADE DE REALIZA??O DO EXAME CRIMINOL?GICO, AMPARADA NA GRAVIDADE (HEDIONDEZ) DO DELITO (LATROC?NIO E FURTO), NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO APENADO, NA QUANTIDADE DE PENA APLICADA (22 ANOS E 11 MESES DE RECLUS?O) E PARA EVITAR A REINCID?NCIA E A REINSER??O ANTECIPADA DE PESSOAS CONDENADAS POR FATO GRAVEMENTE CENSURADO SEM O REQUISITO SUBJETIVO NECESS?RIO. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE PROGRESS?O PARA O REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE N?O DEMONSTROU A FALTA DE CONDI??ES RAZO?VEIS ? PERMAN?NCIA ONDE EST? SEGREGADO OU QUE FA?A PARTE DO GRUPO DE RISCO OU QUE POSSUA ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR O REFERIDO BENEF?CIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. A realiza??o de exame criminol?gico n?o ? requisito legal para a progress?o de regime, sendo retirado da antiga reda??o do art. 112 da LEP por meio da Lei n? 13.964/2019. Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execu??o, em decis?o fundamentada, pass?vel de agravo, para que seja elaborada a per?cia, com a finalidade de demonstrar ou n?o o m?rito do acusado. A exig?ncia da per?cia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcer?rio do sentenciado.2. In casu, o magistrado determinou que o apenado fosse submetido a exame criminol?gico, e, posteriormente, indeferiu a dispensa do referido exame, em raz?o do mesmo ter sido condenado por crime de natureza hedionda (latroc?nio), bem como pelo crime de furto, sentenciado a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclus?o. Assim, denota-se uma periculosidade social do reeducando, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais t?cnicos capacitados por meio do aludido exame, at? porque a medida de progress?o visa evitar a reincid?ncia ou a reinser??o antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necess?rio, servindo o exame criminol?gico como base para melhor subsidiar a forma??o do convencimento do ju?zo.3. Tamb?m n?o merece respaldo os argumentos trazidos pela defesa no que se refere ? pandemia do coronav?rus ? COVID-19, uma vez que, inexiste qualquer comprova??o concreta de falta de condi??es razo?veis ? perman?ncia do r?u onde est? segregado ou que fa?a parte de grupo de risco ou que possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples exist?ncia da pandemia n?o justifica em hip?tese alguma a coloca??o do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progress?o de regime pelo Ju?zo da Execu??o.4. Agravo conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º: 0003021-22.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA)
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE:
FERNANDO CAMARGO DE BRITO
DEFENSORA PÚBLICA: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE DEVE SER DISPENSADO EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, AMPARADA NA GRAVIDADE (HEDIONDEZ) DO DELITO (LATROCÍNIO E FURTO), NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO APENADO, NA QUANTIDADE DE PENA APLICADA (22 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO) E PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA E A REINSERÇÃO ANTECIPADA DE PESSOAS CONDENADAS POR FATO GRAVEMENTE CENSURADO SEM O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU A FALTA DE CONDIÇÕES RAZOÁVEIS À PERMANÊNCIA ONDE ESTÁ SEGREGADO OU QUE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO OU QUE POSSUA ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR O REFERIDO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A realização de exame criminológico não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP por meio da Lei nº 13.964/2019. Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, passível de agravo, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado. A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado.
2.
In casu
, o magistrado determinou que o apenado fosse submetido a exame criminológico, e, posteriormente, indeferiu a dispensa do referido exame, em razão do mesmo ter sido condenado por crime de natureza hedionda (latrocínio), bem como pelo crime de furto, sentenciado a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Assim, denota-se uma periculosidade social do reeducando, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.
3. Também não merece respaldo os argumentos trazidos pela defesa no que se refere à pandemia do coronavírus - COVID-19, uma vez que, inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do réu onde está segregado ou que faça parte de grupo de risco ou que possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução.
4. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 25 de janeiro e encerrada ao dia 1º de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Fernando Camargo de Brito
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da Capital/PA, que condicionou o exame do benefício da progressão de regime em favor do apenado, à juntada de exame criminológico (Processo n.º 0003132-95.2012.8.14.0061 -SEEU).

Em
razões recursais
(fls. 04-08), afirma a defesa que o agravante encontra-se cumprindo pena em regime fechado, com direito à progressão ao semiaberto vencido desde 12 de julho de 2020, razão pela qual fora postulado pedido de concessão do referido benefício. O pedido, entretanto, fora sobrestado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 13 de julho de 2020, oportunidade em que se determinou a realização do exame criminológico.

Argumenta que a exigência do exame em voga não se justifica em face da situação de pandemia do Covid-19 vivenciada.

Defende, por outro lado, que a decisão que determinou a realização da diligência carece de fundamentação idônea, vez que lastrada apenas na natureza do delito.

Salienta, ademais, que, segundo parte da doutrina, a exigência do exame criminológico não deve se dar quando o apenado já possui vencido o direito à progressão de regime, devendo ser determinada no momento do recebimento da guia de execução penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja deferida a progressão para o regime semiaberto, ainda que sem exame criminológico juntado aos autos.

Em
contrarrazões
(fls. 09verso-10), manifesta-se o
Parquet
pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

À fl. 12, por meio de Decisão Interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais manteve a decisão guerreada.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que condicionou o exame do benefício da progressão de regime, em favor do apenado, à juntada de exame criminológico.

Noticiam dos autos que o apenado alcançou o requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto em 12/07/2020, e, mesmo com parecer favorável do Ministério Público, o Juízo
a quo
exigiu a realização de exame criminológico, tendo por fundamentos a natureza do delito e a possibilidade de reincidência.

Em 13/07/2020, verificando que ainda não tinha sido juntado o exame criminológico, encontrando-se o referido laudo no prazo para realização, o juízo indeferiu o pedido de dispensa do exame criminológico formulado em favor do apenado Fernando, mantendo a decisão anterior que determinou a realização do exame (fls. 12).

Como cediço, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento ou a boa conduta carcerária, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

No que tange ao exame criminológico, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti-crime). Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado.

A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário.

Assim, o sentenciado que preencha os pressupostos necessários à progressão de regime possui direito subjetivo à sua concessão, sendo facultado ao juízo da execução criminal determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista a singularidade do caso concreto, para melhor subsidiar sua decisão.

Não obstante, é imperioso destacar que, ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ,
in verbis
:
Súmula Vinculante nº 26: ¿Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico¿.
Súmula 439, STJ: ¿Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada¿.

Na hipótese
sub examine
, verifica-se que o MM. Juiz de Direito, utilizando-se de seu poder discricionário, bem fundamentou sua decisão acerca da necessidade do exame criminológico do apenado, veja-se:
¿Compulsando os autos do processo, verifica-se que o (a) apenado (a) está sendo executado por duas condenações a pena total de 22 anos e 11 meses de reclusão, sendo uma delas por delito de natureza hedionda (latrocínio).
Tal conduta denota uma extrema periculosidade social do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados.
Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando o quantum de pena executado e principalmente o caráter hediondo de um dos delitos, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos o (a) apenado (a) implicará no retorno ao convívio social.
Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.
Assim, DETERMINO que seja o (a) apenado (a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias (¿).¿

Constata-se, portanto, que o magistrado determinou que o agravante fosse submetido a exame criminológico, e, posteriormente, indeferiu a dispensa do referido exame, em razão do mesmo ter sido condenado por crime de natureza hedionda (latrocínio), bem como pelo crime de furto, sentenciado a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Assim, denota-se uma periculosidade social do ora agravante, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.

De outra banda, urge frisar que, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se outro ponto de extrema relevância que deve ser levado em consideração nesse caso, vez que o Juízo da Execução recebeu comunicação da Direção da Casa Penal, mediante Ofício nº 449/2020-CRPP IV, informando que determinou a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), visando apurar suposta falta grave praticada pelo apenado Fernando Camargo Brito no dia 15/10/2020 (princípio de tumulto/motim, fazendo-se necessário o uso progressivo da força na ocasião, com um tiro de advertência com munição não letal), durante o cumprimento de pena no regime fechado.

Diante de tal situação, o juízo, em 29/10/2020, decidiu por manter o apenado custodiado em estabelecimento prisional de regime fechado, restando sobrestados todos os pedidos de benefícios e progressões de regime, durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave.

Em nova decisão, datada de 12 de janeiro de 2021, o Juízo da Execução esclarece que tomou ciência da conclusão do PDP pela SEAP - que concluiu pela configuração da falta grave - pelo que determinou vista ao MP e à Defensoria para manifestação acerca da homologação do PDP quanto à falta grave, bem como quanto a eventuais benefícios vencidos em favor do apenado. Tal circunstância impede a análise do pleito por meio do presente agravo, já que tal pedido será devidamente apreciado e avaliado, oportunamente, após cumprimento de tais determinações.

Por fim, por tudo o que foi exposto, também não merece respaldo os argumentos trazidos pela defesa no que se refere à pandemia do coronavírus - COVID-19, uma vez que, inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do réu onde está segregado ou que faça parte de grupo de risco ou que possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução.

Desta forma, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, prorrogada pela Recomendação nº 78 do CNJ, datada de 15/09/2020.

Há de se mencionar, inclusive, que, embora não por via adequada, as teses acima foram refutadas em sede do
Habeas Corpus
de n.º 0807699-47.2020.8.14.0000, impetrado em favor do ora agravante, cuja ordem, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso em
Habeas Corpus

nº 136791 - PA (2020/0282010-5), fora denegada, à unanimidade, por esta Corte Paraense, em sessão de julgamento realizada no período de 17 a 19 de novembro de 2020 (Acórdão de ID 4024263)
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

De outra banda, afere-se dos autos que o exame criminológico fora determinado em 25 de junho de 2020, inexistindo, até o momento, notícia de sua conclusão, pelo que, determino, ao Juízo
a quo,
que envide esforços, junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a fim de que seja conferida celeridade à finalização da diligência em comento.

É o voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

7